Tribunal: TJES
Processo: 5013942-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO CALDAS

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado para assegurar sua continuidade no concurso público para Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O apelante, portador de perda auditiva neurossensorial bilateral (CID-10: H90.3), foi eliminado no certame por inaptidão em exame de sanidade física e mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato, portador de deficiência auditiva, em função de sua condição, é razoável e proporcional; (ii) estabelecer se a deficiência apresentada impede o exercício das funções de Delegado de Polícia Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital que rege o concurso estabelece que perda auditiva superior a 30 decibéis em determinadas frequências torna o candidato inapto para o cargo de Delegado. Contudo, o princípio da razoabilidade deve ser aplicado, considerando que a deficiência do apelante pode ser corrigida por aparelho auditivo e não compromete o exercício do cargo.

4. A jurisprudência pátria entende que as disposições de editais em concursos públicos, embora vinculantes, não são absolutas, podendo ser afastadas quando violarem princípios constitucionais como razoabilidade e proporcionalidade.

5. Além disso, ficou comprovado que o apelante já ocupa cargo efetivo de analista na Polícia Civil de Minas Gerais, exercendo suas funções sem qualquer prejuízo de desempenho devido à sua deficiência auditiva, o que reforça a inadequação de sua eliminação no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato portador de deficiência auditiva, cujo uso de aparelho auditivo restaura a função auditiva sem comprometer o exercício das atribuições do cargo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O edital de concurso público não pode prevalecer sobre normas constitucionais e deve ser interpretado em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 676.335, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.12.2012; STJ, AgInt no RMS nº 55.566/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO CALDAS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante em face do ato tido como coator praticado pelo
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE,
denegou a segurança pretendida.

Por meio do acórdão lançado no Id n. 12163891, o recurso foi julgado por este órgão colegiado.

Verifica-se, contudo, que, por
erro material na autuação eletrônica deste caderno processual
, constou como apelado apenas o Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sem o devido cadastro do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como parte recorrida, o que comprometeu a devida intimação dos atos processuais realizados em segunda instância, notadamente do julgamento do recurso de apelação.

Diante disso,
CHAMO O FEITO À ORDEM
para, reconhecendo a incorreção na autuação do processo,
anular o acórdão lançado no Id n. 12163891
, em razão da ausência de intimação regular do Estado do Espírito Santo.

Consigno, ademais, que procedi à retificação da autuação, passando a constar como
apelado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em substituição à autoridade coatora anteriormente indicada de forma isolada.

Por fim, considerando a necessidade de reanálise do recurso de apelação, determino o
aproveitamento do relatório já lançado nos autos (Id n. 9882147)
e a
inclusão do feito em pauta de julgamento
, com a devida intimação das partes para ciência, nos termos regimentais.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO CALDAS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante em face do ato tido como coator praticado pelo
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE,
denegou a segurança pretendida.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“participa do concurso público para provimento de cargo de Delegado de Polícia Civil, Edital nº EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022 (anexo), promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe”;
(ii)
“promoveu ação de Mandado de Segurança Cível, cujo objeto é a Reserva de Vagas para Deficientes em Concurso Público”;
(iii)
“é portador de perda auditiva neurossensorial (CID-10: H90.3 – laudos médicos abaixo e anexos) deficiência atestada por mais de um profissional especialista, otorrinolaringologista”;
(iv)
“há provas robustas e idôneas (inclusive legais) da DEFICIÊNCIA AUDITIVA e da preterição do impetrante no cadastro de vagas reservadas às pessoas com deficiência, e, lado outro, inaptidão do impetrante na etapa dos exames médicos, PASMEM, justamente por considerar o mesmo como PESSOA COM DEFICIÊNCIA;

ato violador ora praticado pelos apelados”;
(v)
“o candidato portador de uma deficiência acolhida pelo Edital e PREVISTA EM LEI (que NÃO impede seu ingresso nos quadros da Polícia Civil do Espírito Santo) foi considerado INAPTO para prosseguir no concurso por NÃO TER sua deficiência reconhecida e ao mesmo tempo foi considerado INAPTO no exame de sanidade física e mental POR TER sua deficiência reconhecida”;
(vi)
“A Deformidade em questão é reconhecida como deficiência nos termos do item 5.1.1.2 do Edital do concurso, e que permite a inscrição de seu portador às vagas reservadas a pessoas com deficiência”;
(vii)
“o impetrante se inscreveu como PCD e teve, inclusive, isenção da taxa de inscrição por apresentar essa condição”;
(viii)
“em sede de avaliação de sanidade física e mental a banca examinadora indicou INAPTIDÃO do impetrante reputando exatamente a deficiência alegada”.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão dos pedidos insertos na exordial, a fim de que o recorrente seja “classificado no concurso público de Delegado de Polícia Civil do Espírito Santo à luz de sua deficiência auditiva, tenha sua APTIDÃO reconhecida nos exames médicos e teste de aptidão física, uma vez que, como pessoa com deficiência, possui nota superior a outros candidatos com deficiência aprovados; e, assim sendo, seja aprovado às próximas fases e possa ser convocado a realizar as demais etapas posteriores do concurso, o que coaduna com disposições legais, constitucionais, e, previstas no próprio Edital”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 9379623, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo impetrante.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID n. 9379626.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO CALDAS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante em face do ato tido como coator praticado pelo
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE,
denegou a segurança pretendida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO CALDAS
impetrou o Mandado de Segurança narrando, em epítome, que:
(1)
se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil regido pelo Edital n.º 1 – PCES, de 4 de julho de 2022, concorrendo a uma das vagas reservadas aos portadores de deficiência, já que possui “perda auditiva neurossensorial bilateral (CID-10: H90.3)”;
(2)
na avaliação biopsicossocial foi considerado inapto para prosseguir no certame por não ter sua deficiência reconhecida, mas que, no exame de sanidade física e mental, foi considerado inapto por sua deficiência ser incompatível com o cargo almejado;
(3)
é portador de perda auditiva neurossensorial, diagnosticada com base no CID-10 H90.3 (perda auditiva sensorioneural) e que tal deficiência foi atestada por laudos médicos especializados e aceitos em princípio, conforme os termos do edital;
(4)
o edital do concurso estipula que a perda auditiva maior que 30 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz seria motivo de inaptidão.
(5)
a eliminação viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a mesma deficiência que deveria qualificá-lo para concorrer a uma vaga reservada foi utilizada para eliminá-lo;
(6)
a

avaliação médica realizada no certame teria utilizado critérios desproporcionais e incoerentes com a legislação vigente, uma vez que a deficiência auditiva não impede seu desempenho nas funções de delegado de polícia.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído perante a 33ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG. Todavia, após decisão que declarou a incompetência da respectiva Vara de Belo Horizonte, foi determinada a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital deste e. TJES.

Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido de tutela antecipada, por entender que estariam ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC.

Informações prestadas pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
no ID n. 9379592 e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 9379595.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença denegando a segurança, nos seguintes termos:

O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Com efeito, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

É cediço que nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do
edital
que disciplina o concurso público constituem
lei
interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. Neste sentido, portanto, o
edital
é a
lei
que rege o certame. É a
lei
interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

No caso dos autos, ainda que se considere ser o impetrante portador de deficiência, ultrapassando o óbice da avaliação biopsicossocial, quanto à inaptidão constatada no exame de saúde, não verifico o do direito alegado. Explico.

A etapa de exames médicos, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o curso de formação profissional e para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

No caso, consta expressamente no Edital que rege o concurso que é considerada como condição que incapacita o candidato para o cargo de delegado de polícia, dentre outras, a perda auditiva maior que 30 decibéis, senão vejamos:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

II – ouvido e audição:

(...)

b) perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz);

E, conforme os laudos médicos colacionados às fls. 114/117 do id 24798511, o impetrante possui perda auditiva superior a 30db tanto na orelha esquerda como na direita, o que torna sua condição incompatível com o cargo.

Quanto à legalidade da exigência, não vejo razões para afastá-la. Isso porque, não me parece possível afirmar a irrazoabilidade ou desproporcionalidade da exigência sob apreço, sobretudo se consideradas as atribuições do cargo de delegado, previstas no Decreto n.º 2.964-N, de 20 de março de 1990.

Nesse sentido, o Eg. TJES já teve a oportunidade de se manifestar acerca da necessidade de observância às regras do Edital que estabelecem as condições incapacitantes, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE EXAMES DE SAÚDE. NÃO APRESENTAÇÃO DE eletroencefalograma com laudo. ¿HIPERTENSÃO ARTERIAL EM USO DE MEDICAÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) No tocante à exigência de exames de saúde no concurso público para os cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, o Tribunal Pleno desta Corte já se pronunciou no seguinte sentido: ¿A solicitação de exames de saúde possui previsão legal e, como visto, consta do edital, possuindo caráter genérico, aplicável a todos os candidatos, e que, por si só, não é discriminatória, desarrazoada e não veda o acesso aos cargos públicos¿ (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100100009297, Relator : RÔMULO TADDEI, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27⁄05⁄2010, Data da Publicação no Diário: 14⁄06⁄2010); 2) In casu, a ausência de apresentação de exame expressamente exigido no edital (¿eletroencefalograma com laudo¿), fato ainda não refutado mediante prova em contrário, justifica a eliminação do candidato, ora recorrente; 3)
Ademais, a doença apresentada pelo recorrente (hipertensão arterial em uso de medicação) consta no edital como condição incapacitante do candidato, o que revela a legalidade da eliminação por esse motivo, sobretudo porque, prima facie, a exigência não se mostra irrazoável ou desproporcional, considerando as atribuições dos cargos
; 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGV: 00461415520138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 13/05/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2014)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO REALIZADO PELA JUNTA MILITAR DE SAÚDE -
ESCOLIOSE EM GRAU SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL
- LEGALIDADE - LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES - DELIBERAÇÃO DA JUNTA MILITAR QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADA - PREVISÃO LEGAL PARA TANTO (LC nº 467/2005, arts. 1º, IX e 2º, §3º) - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - EXIGÊNCIA AMPARADA EM LEI (3196/78) -
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS NO EDITAL - DIREITO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não é possível ao legislador estabelecer todas as doenças incapacitantes para o serviço militar. Sendo assim, existindo previsão legal de exigência de aptidão física, cabe às normas do edital fixar critérios objetivos para sua aferição. Precedentes do STJ (RMS nº 2011/0255631-1). 2 -
Desnecessária a realização de prova pericial face ao laudo da Junta Militar Médica e o laudo trazido pela apelante firmado por médico ortopedista e traumatologista de sua confiança. 3 - Ambos os laudos constantes dos autos evidenciam que a apelante possui grau de Escoliose dorso-lombar bem acima do limite estabelecido como aceitável no edital. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação, 35110147523, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 04/04/2013)

Também já se posicionou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Hipótese em que o impetrante foi considerado inapto no exame médico, em razão da constatação de que possui hipertensão arterial, condição essa expressamente prevista edital do certame (alínea "h" da cláusula 11.12) como incapacitante para o exercício do cargo pretendido. 2.
Considerando que a exclusão do recorrente foi amparada nas normas editalícias, bem como que não há nos autos provas suficientes a demonstrar que a enfermidade constatada não o torna inapto para o exercício do cargo almejado e, ainda, que a via mandamental eleita não admite dilação probatória, não há como se entender haver direito líquido e certo a ser resguardado no caso dos autos.
Precedentes: RMS 28.376/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/10/2011. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 55.566/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018.)

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“participa do concurso público para provimento de cargo de Delegado de Polícia Civil, Edital nº EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022 (anexo), promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe”;
(ii)
“promoveu ação de Mandado de Segurança Cível, cujo objeto é a Reserva de Vagas para Deficientes em Concurso Público”;
(iii)
“é portador de perda auditiva neurossensorial (CID-10: H90.3 – laudos médicos abaixo e anexos) deficiência atestada por mais de um profissional especialista, otorrinolaringologista”;
(iv)
“há provas robustas e idôneas (inclusive legais) da DEFICIÊNCIA AUDITIVA e da preterição do impetrante no cadastro de vagas reservadas às pessoas com deficiência, e, lado outro, inaptidão do impetrante na etapa dos exames médicos, PASMEM, justamente por considerar o mesmo como PESSOA COM DEFICIÊNCIA;

ato violador ora praticado pelos apelados”;
(v)
“o candidato portador de uma deficiência acolhida pelo Edital e PREVISTA EM LEI (que NÃO impede seu ingresso nos quadros da Polícia Civil do Espírito Santo) foi considerado INAPTO para prosseguir no concurso por NÃO TER sua deficiência reconhecida e ao mesmo tempo foi considerado INAPTO no exame de sanidade física e mental POR TER sua deficiência reconhecida”;
(vi)
“A Deformidade em questão é reconhecida como deficiência nos termos do item 5.1.1.2 do Edital do concurso, e que permite a inscrição de seu portador às vagas reservadas a pessoas com deficiência”;
(vii)
“o impetrante se inscreveu como PCD e teve, inclusive, isenção da taxa de inscrição por apresentar essa condição”;
(viii)
“em sede de avaliação de sanidade física e mental a banca examinadora indicou INAPTIDÃO do impetrante reputando exatamente a deficiência alegada”.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão dos pedidos insertos na exordial, a fim de que o recorrente seja “classificado no concurso público de Delegado de Polícia Civil do Espírito Santo à luz de sua deficiência auditiva, tenha sua APTIDÃO reconhecida nos exames médicos e teste de aptidão física, uma vez que, como pessoa com deficiência, possui nota superior a outros candidatos com deficiência aprovados; e, assim sendo, seja aprovado às próximas fases e possa ser convocado a realizar as demais etapas posteriores do concurso, o que coaduna com disposições legais, constitucionais, e, previstas no próprio Edital”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 9379623, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo impetrante.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID n. 9379626.

Pois bem.

De plano, ressalto que, embora as disposições dos editais que disciplinam o concurso público se constituem lei interna, obrigando os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, devem se ater ao disposto nos artigos 5º e 37, caput, da Constituição Federal e 2º, caput, da Lei nº 9.784/99:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência

Nessa linha, é imperioso ressaltar que as regras do edital não são absolutas, dado que as ilegais ou ofensivas à Constituição da República e à legislação infraconstitucional não podem prevalecer.

No caso em tela, julgar inapto candidato que apresenta perda auditiva que pode ser corrigida com aparelho de amplificação sonora individual (AASI), afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim o da dignidade da pessoa humana.

Frise-se que, consoante os documentos médicos, o Impetrante foi diagnosticado com perda auditiva neurossensorial bilateral, de grau leve à direita e moderado a severo à esquerda, o que, segundo a Dra. Cátia Rodrigues Domingos (CRM-MG 48715 / RQE 34327), otorrinolaringologista, não o impossibilita de exercer suas funções habituais.

Inclusive, no próprio laudo médico, a médica atesta que “Atualmente, o candidato está em exercício de atividade na Polícia Civil de Minas Gerais, no Cargo Analista, sem prejuízo de desempenho” e que “do ponto de vista otorrinolaringológico, encontra-se apto para exercício do cargo de delegado”.

Desta feita, restou devidamente demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante,
VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO CALDAS
, verificável, de plano, pela documentação apresentada, consistente nos relatórios médicos e, ainda, pelo ato coator incontestável, por parte do Poder Público.

Além disso, este Tribunal já considerou como afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a eliminação de candidato em concurso público pelo fato de ser portador de deficiência passível de correção e que não comprometa o escopo das atividades exigidas pelo cargo, verbis:

MENTA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME.
PERDA AUDITIVA. DEFICIÊNCIA PASSÍVEL DE CORREÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. A questão deve ser apreciada sob a ótica constitucional, analisando-se cada caso e suas peculiaridades, em cotejo com as normas estabelecidas para o certame. 2. Por certo que, “a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público” (HELY LOPES MEIRELLES, “in” Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 26ª ed., pgs. 403/404). 3. No caso, restou comprovado que o autor não logrou êxito na etapa atinente ao exame médico, o que o impediu de prosseguir no processo seletivo, por não possuir os índices admissíveis, ter perda auditiva condutiva de grau leve a moderado (fls. 75), nada obstante ter obtido êxito nas demais etapas do concurso. 4.
A exigência em comento, contudo, a despeito da referida discricionariedade, denota atitude arbitrária da administração pública e malversa o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, deixando de atender, em qualquer grau, ao escopo pretendido pela etapa referente ao exame de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e provida em parte. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0004243-91.2015.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: HELOISA CARIELLO, Data do Julgamento: 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – DEFICIENTE AUDITIVO – COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL – CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME NA LISTA DE INSCRITOS PARA AS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR ILEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o requerente/apelado foi desclassificado da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, porquanto fora constatado pela banca organizadora que na frequência de 2.000Hz o autor não possui perda auditiva superior a 40 decibéis, embora o possua nas demais frequências. 2. Verifica-se dos laudos médicos que companham a inicial que o autor possui deficiência auditiva bilateral, enquadrando-se na previsão do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.926/04, partindo-se do critério de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média das deficiências constadas nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 3. Ademais, houve prova pericial produzida no curso do processo reveladora de que “O paciente é portador de deficiência auditiva bilateral desde antes da realização do concurso em questão. Levando em consideração as principais classificações internacionais em perda auditiva já citadas anteriormente ( Lloyd e Kaplan 1978; Davis 1970/1978; OMS 2020) o mesmo apresenta perda profunda a direita (surdez completa) e surdez moderada em orelha esquerda”. 4. Constata-se, outrossim, a existência de Pareceres do Conselho Federal de Fonoaudiologia indicativos de que as literaturas nacional e internacional de Audiologia, que referenciam diversas classificações para determinar o grau da perda auditiva, trazem o uso da média tritonal ou quadritonal calculada entre os limiares auditivos obtidos em frequências específicas. 5. Note-se, com isso, que tanto a prova pericial dos autos quanto as evidências extraídas dos pareceres emitidos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia sinalizam no sentido de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média dos resultados obtidos em cada frequência e, partindo-se dessa premissa, o autor se enquadra como deficiente auditivo bilateral, na forma do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99. 6.
Por conseguinte, em que pese o inconformismo do ente estatal, é cediço que embora não caiba, em regra, ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, é pacífico o entendimento de que é possível a atuação judicial para afastar ilegalidade
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0021167-41.2019.8.08.0024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do Julgamento: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO COM DIABETES APTIDÃO PARA O CARGO - REQUISITO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME -
DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL E CONTROLADA
- PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EXIGÊNCIA DESARRAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Havendo prova inequívoca de que a doença de que sofre o candidato⁄apelante (Diabetes Mellitus), prevista como incapacitante no Edital do Concurso, não o incapacita para o exercício do cargo, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de antecipação de tutela para autorizar sua participação, no curso de formação de soldado combatente da PMES, a despeito de eliminado no exame médico .
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou orientação jurisprudencial de que, ainda que haja expressa previsão editalícia, a inaptidão de candidato em exame médico por apresentar
deficiência mínima ou plenamente corrigível, que não comprometa sua capacidade laborativa
, configura verdadeira dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. No que tange a ponderação sobre o laudo médico particular e o que foi atestado pela junta médica da polícia, entende-se que embora o ato administrativo goze da presunção de veracidade e da legalidade, no presente caso, conforme reza o art. 131 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a possibilidade de ingresso ao cargo público, por preponderância do vetor axiológico do cidadão frente ao ato desarrazoado da administração. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.(TJ-ES - APL: 00121286020148080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 15/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME - ACUIDADE VISUAL - MIOPIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE NA DEMANDA - REMESSA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1) A jurisprudência é uníssona quanto ao tema, diante da irrazoabilidade da exclusão do recorrido do concurso público da PMES em razão do mesmo apresentar astigmatismo e mínima perda auditiva, o que pode ser perfeitamente corrigido, não sendo impedimento para o exercício da carreira militar, consequentemente, não havendo razão para o candidato ser impedido de prosseguir nas demais etapas do certame.
2) Os advogados dos autos empregaram tempo, conhecimento, presteza na realização das peças processuais e juntadas de documentos necessários para o deslinde favorável ao seu cliente. Deste modo, imprescindível é a condenação em honorários proporcionalmente ao trabalho prestado pelo profissional. 3) Remessa e Recurso de apelação conhecidos e desprovidos.(TJ-ES - APL: 00079218620128080035, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/07/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013)

Acosto ainda precedentes de outros Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM de 2ª Casse. Candidato reprovado em exame médico em virtude de cirurgia no ouvido quando criança, timpanoplastia.
Constata pela perícia perda auditiva leve em ouvido, que pode ser corrigida com uso de aparelho auditivo. Situação análogo ao dos policiais militares em uso de óculos ou lentes de contato.
Admitido pelo edital do concurso o uso de lentes corretivas. Precedentes desta Corte. Afastamento da eliminação. Recurso provido, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento sobre o valor atualizado causa, de quinze mil reais. (TJ-SP - AC: 10637384820218260053 São Paulo, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 06/09/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2023)

ADMINISTRATIVO. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. INSCRITO NAS VAGAS RESERVADAS. ELIMINADO EM EXAME DE SAÚDE.
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. FALTA DE RAZOABILIDADE CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO COM PRÓTESE AUDITIVA. INCAPACIDADE SUPRIDA SATISFATORIAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. I No caso dos autos, inscrito no concurso público para provimento de cargos da Polícia Rodoviária Federal ofertados através do Edital nº 01/PRF/2018, fora eliminado no Exame de Saúde sob o fundamento de incapacitante para o exercício das atribuições do cargo em razão de possuir perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500 e 1000 e 2000 Hz (hertz), bilateralmente. II Por se tratar de candidato portador de deficiência, deve lhe ser conferida proteção especial de modo que lhe seja também assegurada na medida de suas limitações, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, visando à sua inclusão social e cidadania.
III Consta do laudo médico anexado aos autos o uso de próteses auditivas pelo candidato pode compensar satisfatoriamente a deficiência existente e restaurar as condições habituais da função auditiva. IV Não é razoável a eliminação de candidato deficiente auditivo do certame, diante da possibilidade de se proceder a ajustes necessários e adequados que o possibilitem exercer, em igualdade de condições com os demais, as funções do cargo pretendido, sendo que pode ser a perda auditiva compensada mediante o uso de próteses, conforme consignado em laudo médico.
V Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10157334220194013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 22/02/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 25/02/2021 PAG PJe 25/02/2021 PAG)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO NO EXAME AUDIOMÉTRICO -
CONCLUSÃO DE PERDA AUDITIVA MAIOR DO QUE A MÍNIMA PERMITIDA NO EDITAL - PROVA QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA AUDIÇÃO PARA A FUNÇÃO PRETENDIDA - ELIMINAÇÃO ILEGAL
- PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Constituição da Republica, no art. 39, § 3º, garantiu os direitos sociais aos cidadãos e reafirmou que a lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão no serviço público, se a natureza do cargo o exigir. 2 - Para ingresso na carreira de agente de segurança penitenciária, estabelece, entre as exigências pertinentes, o exame médico, que compreende a aferição da capacidade auditiva, medição do campo e qualidade da audição, em razão das atribuições inerentes ao cargo.

3 - Evidenciado pela prova técnica constante dos autos que o demandante atende ao requisito de boa saúde auditiva, não impedindo o exercício da função pretendida, principalmente em razão de já ter exercido a função por dez anos a título precário, resulta ilegal o ato que desclassificou o candidato.
4 - Manutenção da decisão. (TJ-MG - AC: 10000190678623001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 02/10/2019)

Em evolução, coaduno com a tese recursal do Apelante, entendendo que, de fato, é subversivo o fato de que a mesma deficiência que deveria qualificá-lo para concorrer a uma vaga reservada foi utilizada para eliminá-lo do certame.

Por fim, também deve ser levado em consideração que o Impetrante/Recorrente já ocupa o cargo efetivo de analista na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, estando em plena atividade no respectivo cargo, conforme atestado pelos laudos médicos acostados aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO CALDAS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, por conseguinte, conceder a segurança pretendida, determinando à autoridade coatora que classifique o Impetrante dentro das vagas destinadas às pessoas com deficiência, considerando-o APTO no Exame de Sanidade Física e Mental e Exame de Aptidão Física e o convoque, em tempo razoável e adequado, para a realização das demais fases do concurso público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar